Tribunal: TCU
Processo: 008.562/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6440/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Josenildo Abrantes solicitando apuração sobre o vencimento próximo de 90 milhões de itens em remédios e produtos adquiridos pelo Ministério da Saúde, consoante informações divulgadas pela imprensa; Considerando que, nos autos do TC Processo 038.216/2021-3 , tramitou neste Tribunal representação formulada por parlamentares da Câmara dos Deputados acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde relacionadas justamente ao armazenamento de medicamentos, vacinas e outros produtos com prazo de validade vencido; Considerando que a referida representação foi considerada procedente pelo Tribunal, em deliberação consubstanciada no Acórdão 313/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, mediante o qual o Colegiado assinou diversas determinações e recomendações, além de converter os autos em tomada de contas especial para citação dos responsáveis em virtude de dano quantificado no valor de aproximadamente R$ 1 milhão; Considerando que o cumprimento da deliberação está em monitoramento em processo autuado como Acompanhamento, a fim de garantir uma evolução contínua e o alcance de resultados efetivos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 4-6; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar à autoridade representante cópia do Acórdão 313/2023-TCU-Plenário , para conhecimento dos encaminhamentos proferidos por esse Tribunal sobre o tema afeto à representação; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 008.562/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputado Federal Josenildo Abrantes 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.